Tribunal: TJBA
Processo: 0502080-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502080-95.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SETTA COMBUSTIVEIS S/A Advogado(s): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, LUCIANO BRITO CARIBE, GABRIELA MATTOS UCHOA DE MORAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS PARA FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Examina-se sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte Autora e o Estado da Bahia no que diz respeito à cobrança de adicional de ICMS sobre combustíveis para o financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A sentença impugnada entendeu que a criação do adicional foi válida, respaldada pela Emenda Constitucional nº 42/2003, que convalidou leis estaduais que instituíram tais adicionais antes da emenda, e que a definição do que se entende como produto essencial ou supérfluo é matéria sujeita à discricionariedade do Poder Legislativo. II. Questão em discussão 2. Duas questões centrais são discutidas: (i) a alegação de inconstitucionalidade formal, sob o argumento de que o adicional deveria ter sido instituído por lei complementar, e não ordinária; e (ii) a inconstitucionalidade material, argumentando que combustíveis, como bens essenciais, não poderiam ser classificados como supérfluos para fins de tributação adicional. III. Razões de decidir 3. Quanto à inconstitucionalidade formal, a jurisprudência do STF estabelece que a EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados para financiar Fundos de Combate à Pobreza, dispensando a exigência de lei complementar (ARE 1498385 RJ; RE 592.152-RG). 4. Em relação à inconstitucionalidade material, prevalece o entendimento de que a classificação de produtos como essenciais ou supérfluos cabe ao legislador, representando uma escolha de política tributária que respeita a discricionariedade legislativa, sendo inaplicável ao caso a interferência judicial para reclassificação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A EC 42/2003 validou adicionais de ICMS destinados aos Fundos de Combate à Pobreza instituídos por lei estadual ordinária, sendo desnecessária lei complementar. A definição de bens supérfluos para tributação adicional insere-se na discricionariedade legislativa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "g"; ADCT, art. 82. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.152-RG (Tema nº 1.035); ADI nº 2.868/RJ; ARE nº 1498385 RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502080-95.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SETTA COMBUSTIVEIS S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.